Tribunal: TJSP
Processo: 1002579-83.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização – Protesto indevido – Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados na r. sentença em R$ 5.000,00 – Apelação exclusiva da parte autora para majoração do valor fixado – Descabimento – Quantum arbitrado de acordo com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização – Protesto indevido – Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados na r. sentença em R$ 5.000,00 – Apelação exclusiva da parte autora para majoração do valor fixado – Descabimento – Quantum arbitrado de acordo com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes e em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Negado provimento ao recurso.